Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707350-06.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MIRACY SOARES ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO ESTATAL. FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROBABILIDADE DE ESTABILIZAÇÃO DO QUADRO AGUDO DE PERFURAÇÃO INTESTINAL. PERDA DA CHANCE DE ÊXITO DO TRATAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. ARBITRAMENTO DE PENSÃO POR MORTE EM MEIO SALÁRIO-MÍNIMO. REFORMA DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO DO ENTE PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA. 1. Na espécie, inviável o acolhimento da tese de nulidade por cerceamento de defesa, pois, além de a apelante não ter se desincumbido do ônus de comprovar documentalmente a remuneração percebida pelo ex-cônjuge por ocasião da inicial, sequer apontou a indispensabilidade da produção probatória, seja pela via testemunhal ou pericial, por ocasião da especificação de provas, tampouco até o encerramento da instrução, deixando, inclusive, de fazer qualquer apontamento em alegações finais que amparasse eventual arbitramento de pensão vitalícia, só trazendo a referida insurgência em sede recursal, de modo que a irresignação em relação à conclusão adotada viabiliza, em verdade, requerimento de reforma da decisão, mas não de sua nulidade, dada a inércia da parte em comprovar fato constitutivo do seu direito. 2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço consistente na falta de atendimento do marido da autora, que culminou na perda da chance de antecipar seu tratamento (perfuração intestinal), a fim de impedir o agravamento do quadro clínico que evoluiu a óbito. 3. Na espécie, ainda que se alegue que as comorbidades contribuíram para o desfecho clínico, a falta de atendimento em 23/04/21, sobretudo em paciente diabético com diversas patologias, revela omissão estatal que contribuiu para o resultado trágico, principalmente por não oportunizar, tempestivamente, o combate do quadro agudo que o acometia, subtraindo dele chances reais de tratamento eficaz e/ou êxito no prolongamento da vida. 4. E, ao contrário do que alega o Ente Distrital, a chance concreta e real de obter o benefício está assentada na alta probabilidade de estabilização do quadro clínico antes do surgimento das consequências gravosas diretamente relacionadas com as causas do óbito. 5. Nesse contexto, embora não se possa afirmar com certeza que o diagnóstico precoce poderia salvar a vida do paciente, é indubitável que o retardamento do atendimento reduziu sua oportunidade de sobreviver por mais tempo ou até mesmo de se curar, sendo a privação dessa chance passível de responsabilização civil, nos termos da sentença, diante da comprovada omissão estatal no trato com paciente, bem como do nexo causal entre a conduta e a contribuição para o óbito - ainda que não determinante -. 6. Considerando que a autora, viúva do falecido, além de sofrer o abalo psicológico e a tristeza pela perda do ente querido, convive com o fato de que o atendimento que deixou de ser antecipado teria alta probabilidade de minimizaria os resultados lesivos frente ao avanço da comorbidade em seu marido, razão pela qual se mostra imperiosa a majoração do valor fixado a título de danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 30.000,00, a fim de guardar correlação com os critérios tidos pela jurisprudência como norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização. 7. De outra parte, a desídia da autora em comprovar o exercício de atividade laboral pelo cônjuge não afasta, por si só, o cabimento da pensão civil, principalmente pelo fato de a dependência econômica decorrente do vínculo matrimonial ser presumida. 7.1. Assim, ainda que inexista comprovação quanto à renda recebida pelo cônjuge da autora, adequado o arbitramento de pensão civil no patamar de meio salário-mínimo - sobretudo por não ter sido a omissão do Ente Distrital causadora exclusiva e determinante do óbito -, dada a gravidade da patologia que o acometia antes da chegada ao pronto socorro. 7.3. impõe-se a pensão por morte em benefício da autora no valor de meio salário-mínimo, por 16,8 (dezesseis vírgula oito) anos, ou até seu o falecimento, o que ocorrer primeiro. 8. Recursos conhecidos, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido o recurso do Distrito Federal e parcialmente provido o da autora. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373 e 375, ambos do Código de Processo Civil; 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando inexistir nexo causal entre o fatídico resultado e qualquer ação equivocada do serviço público de saúde. Assevera que o óbito não foi ocasionado pelo retardo do atendimento e, ainda que hipoteticamente o fosse, o retardo foi praticado pelo próprio paciente, que resolveu não aguardar, regressando ao hospital apenas no dia seguinte. Acrescenta que não restando evidenciada a estrita correlação entre a conduta e o resultado, não há que se falar em responsabilização civil; b) artigo 944 e 945, ambos do CCB, pleiteando a redução da indenização fixada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 373 e 375, ambos do CPC; 186, 927, 944 e 945, todos CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Repise-se: a demora em iniciar o tratamento eficiente consubstanciou a perda da oportunidade de retardar a gravidade do quadro clínico, frustrando chances reais de vantagem técnica frente ao avanço da comorbidade, frise-se, potencialmente lesiva, que demandava pronto atendimento. Desse modo, ao contrário do que alega o Ente Distrital, a chance concreta, real e com alta probabilidade de obter benefício se mostra materializada na imediata estabilização do quadro clínico antes do surgimento das consequências gravosas diretamente relacionadas com as causas do óbito (septicemia de origem abdominal e sequelas graves de úlcera abdominal perfurada, ID 62663035, pág. 04). Nesse contexto, embora não se possa afirmar com certeza que o diagnóstico precoce poderia salvar a vida do paciente, é indubitável que o retardamento do atendimento reduziu sua oportunidade de sobreviver por mais tempo ou até mesmo de se curar, sendo a privação dessa chance passível de responsabilização civil, nos termos da sentença, diante da comprovada omissão estatal no trato com paciente, bem como do nexo causal entre a conduta e a contribuição para o óbito - ainda que não determinante -. ... Devem, portanto, ser observadas as peculiaridades de cada caso, sobretudo a gravidade da lesão, a intensidade da culpa e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, não pode ser desconsiderado seu caráter nitidamente pedagógico, direcionado a minimizar o dano experimentado pela vítima, além de coibir reiteração da prática danosa, sem configurar enriquecimento sem causa. Nessa linha, considerando que a autora, viúva do falecido, além de sofrer o abalo psicológico e a tristeza pela perda do ente querido, convive com o fato de que o atendimento que deixou de ser antecipado teria alta probabilidade de minimizaria os resultados lesivos frente ao avanço da comorbidade em seu marido, verifica-se que o valor fixado em sentença (R$ 20.000,00), merece ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de guardar correlação com os critérios tidos pela jurisprudência como norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização. ... Desse modo, ainda que inexista comprovação quanto à renda recebida pelo cônjuge da autora, mostra-se adequado o arbitramento da pensão civil no patamar de meio salário-mínimo - sobretudo por não ter sido a omissão do Ente Distrital causadora exclusiva e determinante do óbito -, dada a gravidade da patologia que o acometia antes da chegada ao pronto socorro (ID 65289738) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023